Tribunal: TJMT
Processo: 0038391-98.2012.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038391-98.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), SPLIT AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.748.595/0002-74 (APELADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), ISIDORA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 502.796.881-72 (APELADO), FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 872.379.381-34 (APELADO), ISIDORA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 502.796.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 872.379.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.394.747/0001-11 (APELANTE), SPLIT AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.748.595/0002-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por sociedade de advogados contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da CDA, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar se é devida a condenação em honorários advocatícios diante do cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade; e

(ii) apurar se os honorários advocatícios devem observar o escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com base no valor atualizado da causa, aplicando-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de exceção de pré-executividade por advogado regularmente constituído atrai a incidência do princípio da causalidade, afastando a aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, conforme orientação firmada na Súmula 153 do STJ.

4. A atuação da parte executada, por meio de defesa técnica, impõe à Fazenda Pública o ônus da sucumbência, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

5. O valor atualizado da CDA até 15.1.2025 corresponde a R$ 492.337,44, o que impõe a observância ao escalonamento previsto nos incisos I e II do § 3º e § 5º do art. 85 do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

6. Fixação da verba honorária com base nos percentuais mínimos legais, incidindo sobre o valor atualizado do débito, com a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É devida a fixação de honorários advocatícios, com base no valor atualizado da CDA e nos percentuais mínimos previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com redução pela metade, quando a execução fiscal é extinta após apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, em atenção ao princípio da causalidade.”

Dispositivos legais citados:

CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e II, 4º e 5º; art. 90, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2220922/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 26.8.2024;

TJMT, APELAÇÃO CÍVEL N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025;

STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto
por PAIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

O apelante sustenta que a base de cálculo considerada na fixação dos honorários foi incorreta, pois tomou como parâmetro o valor original da causa, sem a devida atualização monetária, o que violaria os §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, além da tese firmada no Tema 1076 do STJ.

Alega, ainda, que o valor atualizado da CDA ultrapassa 200 salários-mínimos, o que exigiria a aplicação do escalonamento previsto no §5º do art. 85 do CPC. Defende que a metodologia adotada na sentença confunde a base de cálculo dos honorários com o montante da verba em si, desconsiderando o real proveito econômico auferido.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor atualizado da causa ou da CDA, aplicando-se os percentuais de 10% até 200 salários-mínimos e 8% sobre o excedente, nos termos dos incisos I e II do §3º e do §5º do art. 85 do CPC, com a redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o valor do proveito econômico corresponde à quantia constante da CDA no momento do ajuizamento da ação. Sustenta que, à época, o valor equivalia a menos de 200 salários-mínimos, de modo que a fixação dos honorários em 8% estaria em conformidade com o §3º, II, do art. 85 do CPC, afastando a necessidade de readequação.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Sustenta que a atuação do patrono regularmente constituído, ao apresentar exceção de pré-executividade, atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao exequente o dever de arcar com os encargos da sucumbência.

Alega, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, tomando-se como base o valor atualizado da causa ou da CDA, sob pena de violação à tese firmada no Tema 1076 do STJ.

Argumenta que a sentença confundiu a base de cálculo com o valor da verba honorária, desconsiderando o efetivo proveito econômico obtido, motivo pelo qual pleiteia a aplicação do escalonamento sucessivo dos honorários, com a redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

O recurso merece provimento.

Dos autos, verifica-se que, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, a Fazenda Pública estadual requereu a extinção da execução fiscal, sob o fundamento do cancelamento do crédito tributário, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Todavia, é certo que a exceção de pré-executividade foi apresentada por advogado regularmente constituído pela parte executada, com impugnação direta à CDA, o que afasta a aplicação do referido dispositivo legal. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 153, uma vez apresentada defesa pelo executado, ainda que sob a forma de exceção, a Fazenda Pública sujeita-se ao ônus da sucumbência.

Constata-se, portanto, que a extinção da execução fiscal foi requerida apenas após a apresentação de defesa pelo executado, mediante exceção de pré-executividade. Nessa hipótese, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC e da Súmula 153 do STJ, afastando-se a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

A atuação da parte executada — que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade — caracteriza, no caso, conduta processual que atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus da sucumbência.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência
. [...]

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência
. [...]”
(N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, Publicado no DJE 02/07/2025)

Dessa forma, tendo o apelado reconhecido o pedido formulado na exceção de pré-executividade, cancelado administrativamente o título executivo e requerido a extinção da execução fiscal, restam preenchidos os requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, sendo, portanto, devida a redução dos honorários sucumbenciais pela metade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a redução prevista no § 4º do art. 90 do CPC somente é cabível quando houver concordância imediata com a exceção e pedido de extinção sem resistência, o que não ocorreu nos autos:

“O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015,
quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2220922 SP 2022/0310216-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Dessa forma, aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC, sendo devidos os honorários com a redução pela metade.

Do escalonamento dos honorários advocatícios – Observância ao art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC

Sendo o valor da causa, atualizado até 15/01/2025, de R$ 492.337,44 (ID 340305855), os honorários devem ser fixados conforme os percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, observado o § 5º do mesmo artigo, com a redução prevista no § 4º do art. 90 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença apenas para determinar o escalonamento dos honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, nos termos do art. 85, §§ 3° e 5º do CPC, com a redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026